Tribunal: STF
Processo: Rcl 57125
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Ato reclamado proferido por juízo de primeiro grau. 4. Reclamante pede suspensão do processo, com base no tema 1232 da repercussão geral. 5. Inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC. 6. Reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual. 7. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 8. Embargos de declaração rejeitados.